Tribunal: TCU
Processo: 019.544/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Ronaldo César Lages Castelo Branco, Raimundo Paulo Silva e Carlos Alberto Fortes Couto, como então prefeitos de Nossa Senhora dos Remédios  PI (gestão: de 1o/1/2005 a 31/12/2008, de 27/11/2009 a 20/5/2010 e de 21/5/2010 a 22/7/2010, respectivamente), diante dos indícios de irregularidade na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) sob o valor original de R$ 523.899,81, durante os exercícios de 2007 a 2010, a partir da modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Ronaldo César Lages Castelo Branco, Raimundo Paulo Silva e Carlos Alberto Fortes Couto, como então prefeitos de Nossa Senhora dos Remédios - PI (gestão: de 1o/1/2005 a 31/12/2008 e de 27/11/2009 a 20/5/2010, além de 21/5/2010 a 22/7/2010, respectivamente), diante dos indícios de irregularidade na aplicação dos recursos federais repassados a partir da modalidade fundo a fundo por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) sob o valor original de R$ 523.899,81 durante o período de 2007 a 2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão de Raimundo Paulo Silva, Carlos Alberto Fortes Couto, Francisco Morais da Silva e Francisco das Chagas do Carmo Júnior na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. declarar a revelia de Ronaldo César Lages Castelo Branco, além de Rosânia da Silva, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.3. julgar irregulares as contas de José Francisco Carvalho Costa, além de Ronaldo César Lages Castelo Branco, Kassyus Klay Lages de Carvalho, Núbia dos Santos Queiroz Castelo Branco, Pedro Pereira Veras Filho e Rosânia da Silva, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", com o § 2o, "a", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde sob as seguintes condições: 9.3.1. débito em desfavor, individualmente, de José Francisco Carvalho Costa, pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 17/1/2007 49.611,00 18/1/2007 584,00 9.3.2. débito em desfavor, solidariamente, de José Francisco Carvalho Costa, além de Ronaldo César Lages Castelo Branco, pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 22/2/2007 2.058,17 28/2/2007 3.000,00 28/2/2007 3.390,33 28/2/2007 6.091,15 28/2/2007 1.418,57 28/2/2007 4.716,51 9.3.3. débito em desfavor, solidariamente, de Ronaldo César Lages Castelo Branco, além de Núbia dos Santos Queiroz Castelo Branco, pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 2/7/2007 26.824,60 2/7/2007 1.500,37 2/7/2007 277,48 20/7/2007 620,73 20/7/2007 1.052,79 23/7/2007 4.300,00 23/7/2007 6.325,54 23/7/2007 1.500,00 24/7/2007 1.000,00 30/7/2007 144,66 30/7/2007 727,50 30/7/2007 1.115,50 30/7/2007 3.016,78 9.3.4. débito em desfavor, individualmente, de Kassyus Klay Lages de Carvalho pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 1o/3/2007 1.519,00 2/3/2007 350,00 2/3/2007 5.000,00 27/3/2007 433,00 28/3/2008 1500,00 29/3/2007 2.988,50 9.3.5. débito em desfavor, individualmente, de Núbia dos Santos Queiroz Castelo Branco pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 1o/6/2007 153,00 1o/6/2007 1.147,77 1o/6/2007 7.600,00 4/6/2007 451,20 4/6/2007 1500,00 6/6/2007 411,95 8/6/2007 768,20 11/6/2007 920,00 11/6/2007 3.760,00 11/6/2007 1.376,02 28/6/2007 3.390,33 9.3.6. débito em desfavor, individualmente, de Pedro Pereira Veras Filho pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 8/1/2010 1.625,00 18/1/2010 40.000,00 27/1/2010 1.044,75 1o/3/2010 1.225,86 20/4/2010 2.067,00 18/3/2010 9.868,00 28/4/2010 2.672,00 12/5/2010 3.560,00 27/1/2010 11.374,87 27/1/2010 40.138,83 27/1/2010 2.311,39 29/1/2010 9.599,16 3/3/2010 2.700,00 3/3/2010 4.500,00 3/3/2010 2.293,35 3/3/2010 2.293,35 3/3/2010 2.293,35 3/3/2010 5.000,00 3/3/2010 2.500,00 3/3/2010 5.905,28 3/3/2010 2.709,63 3/3/2010 1.608,34 3/3/2010 11.258,41 3/3/2010 5.001,72 3/3/2010 1.180,79 10/3/2010 21.640,83 18/3/2010 19.038,00 22/3/2010 28.800,00 7/4/2010 9.000,00 20/4/2010 3.000,00 20/4/2010 51.231,00 29/4/2010 9.000,00 9.3.7. débito em desfavor, individualmente, de Rosânia da Silva pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 14/6/2010 500,00 2/6/2010 4.368,00 2/6/2010 2.760,00 2/6/2010 8.486,53 2/6/2010 5.000,14 2/6/2010 5.801,72 2/6/2010 2.987,00 2/6/2010 2.380,60 2/6/2010 2.380,60 2/6/2010 1.365,00 2/6/2010 1.365,00 2/6/2010 1.065,41 2/6/2010 4.855,44 2/6/2010 797,33 4/6/2010 1.434,84 4/6/2010 67,90 11/6/2010 2.095,10 11/6/2010 16.000,00 24/6/2010 1.065,41 9/7/2010 2.100,00 16/7/2010 50.840,00 9.4. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Pedro Pereira Veras Filho, além de Rosânia da Silva, sob os valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 58, IV, da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de José Alexandre Bacelar de Carvalho Sobrinho, além de Manoel de Jesus da Silva, sob o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.8. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.